Tribunal: TJDFT
Processo: 0095017-50.2007.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
D E C I S Ã O O Distrito Federal apresenta petição em que afirma que a apelação e a remessa necessária foram submetidas a rejulgamento em retratação determinada pelo e. STF no recurso extraordinário admitido e que lá se encontrava em processamento. Disse que o e. Des. Presidente determinou o cumprimento daquela ordem e o recurso foi reapreciado pelo colegiado da 1a Turma Cível. Por isso, com fundamento no art. 1.030, V, c e art. 1.041, ambos do CPC, requer a remessa dos autos para o e. STF (Ids 35324126 e 35324127). Sandro Miranda Machado, advogado em causa própria, requer, na petição de Id 35343603, a concessão de prazo para se manifestar sobre a petição do Distrito Federal de Id 35324126. É o relatório do necessário. Decido. Verifico que o e. Des. Presidente, ao determinar o cumprimento da decisão da Presidência do e. STF, que ordenou o retorno do processo a este tribunal para reapreciação da causa em retratação, ordenou que, após a realização do novo julgamento, os autos lhe fossem novamente submetidos à apreciação para fins de admissibilidade do recurso extraordinário. É o que consta do ato anexo de Id 35324127 à petição juntada pelo Distrito Federal no Id 35324126, em que requer a remessa dos autos diretamente para o e. STF com base na anterior admissão do recurso extraordinário. Entendo que não cabe a esta relatoria inovar no procedimento para ordenar a remessa imediata do processo para o e. STF, porque se trata de providência atribuída pelo ordenamento processual ao e. Des. Presidente deste c. Tribunal de Justiça. Por isso, Sua Excelência, naquele despacho, determinou que os autos lhe fossem remetidos após o rejulgamento da apelação e da remessa necessária em retratação pelo colegiado da e. 1a Turma Cível. Desse modo, não vislumbro possibilidade de envio imediato dos autos do processo para o e. STF. Caberá ao e. Des. Presidente deliberar sobre o requerimento formulado pelo Distrito Federal na petição de Id 35324126. Por esse motivo, não cabe a esta relatoria, mas ao e. Des. Presidente, se considerar cabível e adequado, conforme o rito do processamento do recurso extraordinário que já foi admitido, mas que baixou em diligência para rejulgamento da causa pelo Tribunal de Justiça em juízo de retratação, deliberar sobre a concessão de prévia oportunidade a Sandro Miranda Machado para se manifestar sobre o requerimento formulado pelo Distrito Federal. À vista do exposto, NÃO CONHEÇO dos requerimentos formulados pelo Distrito Federal e por Sandro Miranda Machado nas petições de Ids 35324126 e 35343603. DETERMINO à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências para remessa dos autos ao setor responsável pelo processamento dos recursos constitucionais para que o e. Des. Presidente possa validamente decidir referidos requerimentos no exercício da competência que lhe é conferida pelo ordenamento jurídico. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora